Tribunal: TJDFT
Processo: 0702884-78.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. MODIFICAÇÃO. BINÔMIO. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. PERCENTUAL ARBITRADO. RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante o art. 229 da Constituição Federal, “os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”. No mesmo sentido é o art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. É dever dos genitores contribuírem para o sustento de seus filhos menores, na proporção de seus recursos, de modo que para a majoração dos alimentos é necessário averiguar se houve a devida observância do binômio necessidade/possibilidade quando da fixação do percentual estabelecido na sentença.
3. Comprovado o aumento da capacidade financeira do alimentante, as necessidades do menor e a razoabilidade do percentual fixado pelo magistrado, é inviável a redução dos alimentos.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.